Tribunal: TCU
Processo: 022.735/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam reformas deferidas no âmbito do Ministério da Defesa - Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as reformas de Jose Gilberto Moraes (XXX.486.998-XX), Jose Gilmario Soares de Oliveira (XXX.929.637-XX), Jose Valdo Sirilo Sobrinho (XXX.239.247-XX), Marcos Antonio Rosario (XXX.788.097-XX), Marcos Camilo Barbosa (XXX.253.907-XX), Margareth Pio Calazans (XXX.555.527-XX), Paulo Roberto Vasconcellos Costa (XXX.313.437-XX) e Roberto da Silva Rangel (XXX.202.007-XX), concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegais as alterações das reformas de Berlindes Lourenco Azevedo (XXX.620.077-XX) e Jose Carlos Wendt Neto (XXX.917.810-XX), negando o registro aos atos correspondentes; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, fazendo retornar os proventos à forma dos atos iniciais de reforma dos interessados, já apreciados pelo TCU; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados cujos atos ora são considerados ilegais, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que os interessados tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha.